Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-24.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-24.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 326.766.549-34 (APELADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP
1.850.512/SP -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a rescisão do contrato de consórcio se dá por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata.

A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser
fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

“
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.
” (AgInt no REsp: 1605201 DF).

É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária de Rescisão Contratual por Quebra de Confiança e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por
Valdir Machado da Silveira Pinto
em face de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
e:
i)
declaro rescindidos todos os contratos referentes às cartas de crédito contempladas e não contempladas, de bens imóveis, firmados entre as partes;
ii)
condeno a requerida à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos, integralmente, sem desconto de qualquer taxa de administração ou quaisquer outros encargos administrativos, acrescidos de correção monetária a partir da data do desembolso e juros moratórios a contar da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual, conforme índice e taxa pactuados nos respectivos contratos, além da multa contratual de 2% (dois por cento);
iii)
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.492,85 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referentes às despesas de registro e averbações dos contratos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais a cantar da data da citação;
iv)
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação da requerida ao pagamento dos prejuízos relativos aos juros bancários e à indenização suplementar.

(...)

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 71,43% para a parte requerida e 28,57% para a parte autora. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de duração da demanda.

A apelante aduz que quando o consumidor é contemplado, é feita nova análise de crédito antes da liberação da carta, a fim de zelar pela saúde financeira da administradora e do grupo, e que essa conduta é adotada com todos os consorciados, e a cada contemplação.

Destaca que a demora no pagamento se deu em virtude das inconsistências apontadas pelo cartório quando o contrato seria registrado e, quando finalmente estava apto para registro e posterior pagamento, foi constatada a inadimplência do apelado em relação a diversas cotas, inclusive com restrição na Serasa, o que ensejou o cancelamento dos ajustes, conforme previsão contratual.

Afirma que a exclusão do grupo foi consequência da conduta do apelado, e portanto a restituição só é devida trinta dias após do encerramento do grupo, e não de forma imediata, como determinado na sentença. E mais, que devem ser descontadas a taxa de administração, o montante pago pelo fundo de reserva e as multas contratuais.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento de multa, visto que a previsão no contrato era para o caso de inadimplemento do consumidor, e contra a determinação de restituição dos gastos com registro e averbação dos ajustes.

Diz que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante fixado a esse título.

Afirma que a verba honorária é excessiva, e que deve ser arbitrada por equidade.

Contrarrazões no Id. 181255390.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ajuizou a demanda relatando que entre os anos de 2018 e 2020 adquiriu da ré diversas cartas de crédito para aquisição de bens móveis e imóveis, que lhe foram oferecidas pelo Banco Primacredi, do qual é correntista.

Foi contemplado em 14 delas, sendo que o valor somado, sem correção, seria de R$
1.602.000,00 e, conforme previsão contratual, o pagamento seria feito a título de reembolso. Ou seja, ele compraria o imóvel e receberia o dinheiro do consórcio em até cinco dias após a conclusão do registro do contrato no cartório competente.

Em novembro de 2020 adquiriu por R$ 1.200.000,00 um apartamento com duas vagas de garagem em Itapema – SC (
matrículas 43844, 43863 e 43861 - Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca).

Em 04-02-2021 formalizaram o aditivo contratual em que constou que após o desconto da taxa de administração ele (autor) receberia R$ 884.689,03.

Adotou as providências para registrar o contrato de compra e venda e o consórcio, mas em 26-04-2021 o CRI de Itapema remeteu a Nota de Devolução n. 26722021 apontando que o instrumento particular apresentado não era apto para essa finalidade, e que teria de ser feita escritura pública de compra e venda.

Entrou em contato com a ré para resolver a questão e em 26-07-2021 celebraram “Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”.

O registro foi concluído em 24-09-2021.

Contudo, três dias depois ele foi informado sobre o cancelamento de duas cotas que estavam contempladas e a “descontemplação” de outras duas. Com isso, teve de realizar mais um aditivo contratual e novo registro no cartório.

Quando esse ato finalmente foi finalizado, foi comunicado pela administradora de que outras duas cotas tiveram os números alterados, e que seria necessário mais um registro.

Como se vê da narrativa dos fatos, o imóvel foi adquirido em novembro de 2021, o procedimento de registro finalizado apenas em 24-09-2021 e mesmo após todo esse período foram criados outros óbices pela administradora.

Assim, o autor ficou injustificadamente sem receber o valor que lhe era devido, visto que cumpriu sua parte no ajuste. A demora no registro ocorreu por desídia da ré, o que lhe causou diversos transtornos.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindidos “
todos os contratos referentes às cartas de crédito contempladas e não contempladas, de bens imóveis, firmados entre as partes
”, bem como condenar “
a requerida à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos, integralmente, sem desconto de qualquer taxa de administração ou quaisquer outros encargos administrativos, acrescidos de correção monetária a partir da data do desembolso e juros moratórios a contar da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual, conforme índice e taxa pactuados nos respectivos contratos, além da multa contratual de 2% (dois por cento)
”.

A apelante afirma que o pagamento foi vedado porque antes da liberação foi feita uma nova análise da situação econômica do autor, em que foi constatado que estava com dificuldades financeiras, que havia parcelas em atraso e inclusive anotação restritiva na Serasa.

Diz que diante dessa situação e nos termos do ajuste, foi
excluído do grupo
.

Aduz que essa atitude é corriqueira nos consórcios e que essa análise antes da liberação da carta tem a finalidade de proteger o grupo.

No entanto, essa avaliação é feita antes do início dos contratos, e uma vez que o consumidor é aceito no grupo, não há como condicionar o recebimento do montante a nova análise de crédito.

Neste caso deve ser observado também que, como demonstrado pelo autor, ele teve de quitar o apartamento e constava com a restituição que receberia da administradora, mas como isso não ocorreu, teve dificuldades para manter as finanças sob controle, o que diante dos fatos, é compreensível.

Os e-mails trocados entre funcionários da apelante, juntados por ela própria na contestação demonstram que estavam com dificuldade para gerenciar a situação e entender a razão das cotas terem sido canceladas e descontempladas (Id. 181256823), o que reforça a narrativa do autor.

Quanto à exclusão do contratante, o
art. 30 da Lei n.
11.795/08 estabelece que “
O
consorciado excluído não contemplado
terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1
o
.
”.

E no REsp repetitivo n.
1.119.300
/RS, o STJ firmou o entendimento de que “
é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (grifei).

No entanto, como se vê da situação descrita, a rescisão dos contratos se deu por falha na prestação do serviço pela administradora, que não foi diligente no auxílio ao consumidor e, sobretudo, não pagou o montante que lhe era devido.

Logo, como reconhecido pelo juízo de origem,
não se trata de desistência ou exclusão por vontade ou culpa do consumidor, mas sim de culpa exclusiva da administradora, que deu causa à rescisão dos contratos
.

Desse modo, não incide o referido dispositivo, nem o entendimento do STJ. Portanto a restituição deve ser imediata e integral, sem desconto de qualquer taxa ou valor.

Pela mesma razão, deve ser mantida a condenação à restituição dos gastos com o cartório.

Quanto ao dano moral, o art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Neste caso é evidente que a situação vivenciada pelo apelado gerou abalo significativo, sobretudo por se considerar que se estendeu por diversos meses e teve sua condição financeira atingida. Assim, a apelante fica obrigada a reparar (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo. À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide.

A propósito, julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSORCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária.

A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar.

(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE AO DANO MORAL E MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. Sob qualquer ângulo que se visualize o pleito da parte apelante, não se mostra concebível relevar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer, diante do tempo transcorrido entre a ordem proferida e a recalcitrância da administradora, que há anos vem protelando o cumprimento da ordem, sem apresentação de qualquer justificativa válida para tanto. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT 10554994520208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.

2. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0709607-60.2019.8.07.0001, Relator: Humberto Ulhôa, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/07/2020)

Se insurge contra sua condenação à multa de 2%, prevista na cláusula 5ª do Instrumento Particular de Compra e Venda, Consórcio Imobiliário, Confissão de Dívida, Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças (Id. 181256617, pág. 25), arguindo que a previsão é de incidência em caso de inadimplência do consorciado, portanto inaplicável a ela (administradora).

O entendimento do STJ é de que nos ajustes bilaterais, a estipulação de cláusula penal em favor de apenas uma das partes é abusiva e afronta princípios basilares do direito contratual: lealdade, isonomia, boa-fé e equilíbrio.

Desse modo, deve ser aplicada a ambas as partes, sobretudo em caso como este, em que a relação é de consumo.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. RECIPROCIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1605201 DF 2016/0132479-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

Por fim, em relação à verba honorária, no
REsp repetitivo n. 1.850.512/SP (tema 1.076) o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
”. Também assentou que
as bases de cálculo indicadas nesse dispositivo devem ser examinadas de forma sucessiva; excepcionalmente, se todas foram inaplicáveis, será admitida a fixação por equidade (§8º do art. 85 do CPC).

Assim, aplica-se o disposto no §2º do mencionado artigo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023